Tribunal: TJDFT
Processo: 0716690-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REQUERIDA. JUSTIÇA FEDERAL.INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SEM PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. RESIDUAL CÍVEL.
I - As ações de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, são da competência da Justiça do Distrito Federal, ainda que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal (Caixa Econômica Federal) figure como uma das requeridas. CC 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.
II – A ação de repactuação de dívidas por superendividamento sem pedido de declaração de insolvência civil, art. 104-A, caput e § 5o, do CDC, não atrai a competência especializada do Juízo Suscitante, Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, razão pela qual deve ser processada e julgada pelo Juízo Suscitado, 2a Vara Cível de Águas Claras, no exercício da sua competência residual cível, pelo critério territorial, de natureza relativa.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.